Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-64.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000279-64.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURIDES MADALENA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 006.569.821-52 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), VANDELICIO CANDIDO GARCIA - CPF: 318.520.331-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente a segunda fase da ação de prestação de contas, ajuizada em razão de contrato de seguro de vida coletivo em favor de Osiel Santos Dias, falecido, cujo dever de prestação de contas pela parte ré já havia sido reconhecido por decisão com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa e inovação jurídica na sentença; e
(ii) se é possível reconhecer como verdadeira a prestação de contas apresentada pelos autores, diante da inércia da ré em exibir a apólice de seguro de vida determinada

judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A sentença não incorreu em cerceamento de defesa nem em inovação decisória, mas aplicou equivocadamente a regra de distribuição do ônus da prova.

4. A parte ré descumpriu decisão judicial transitada em julgado que a obrigava a exibir a apólice de seguro de vida, documento essencial à prestação de contas.

5. Nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, a ausência de prestação de contas enseja presunção de veracidade das informações trazidas pelos autores, não havendo erro de cálculo a ser corrigido.

6. A juntada intempestiva de certificado parcial e unilateral pela ré não supre a obrigação imposta pela decisão judicial, tampouco afasta a presunção legal, de modo que a sentença incorre em erro ao inverter o ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de exibição da apólice de seguro pela parte ré, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, autoriza a presunção de veracidade da prestação de contas apresentada pelo autor, conforme art. 550, § 5o, do CPC.

2. A juntada extemporânea de certificado unilateral e incompleto não supre a obrigação de exibir o documento integral exigido judicialmente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDELICIO CANDIDO GARCIA e LAURIDES MADALENA DOS SANTOS GARCIA,
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos n.o 0000279-64.2015.8.11.0038 Código 59870 - Ação de prestação de contas – proposta em face de
BRF BRASIL FOODS S/A
– julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°, I a IV). Suspensa a exigibilidade porque beneficiária da justiça gratuita.

Inconformados, em suas razões, alegam em síntese, que propuseram a ação de origem a mais de uma década com o objetivo de compelir a apelada a apresentar a apólice de seguro de vida coletivo do qual seu filho e enteado (falecido) era segurado, diante da incerteza quanto ao valor efetivamente contratado.

Aduzem que na primeira fase da ação, foi reconhecido o dever da apelada em prestar contas, especificamente mediante a apresentação da apólice do seguro. Todavia, mesmo intimada para tanto, a apelada deixou de prestar contas, alegando genericamente não ter localizado a apólice. Embora tenha sido concedido todos os prazos e oportunidades para tal.

No entanto, em sentença proferida na segunda fase, o juízo a quo julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que os apelantes não demonstraram que haveria divergência de valores no seguro contratado.

Suscitam cerceamento de defesa e inovação jurídica, para tanto alegam que a sentença viola o princípio da boa-fé processual e impõe aos apelantes ônus probatório que não lhe competem. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 550, §5o, é claro ao prever que, não sendo prestadas as contas no prazo legal, as contas apresentadas pela parte autora devem ser presumidas verdadeiras, salvo erro de cálculo.

Ainda que a decisão recorrida inove indevidamente ao exigir que os apelantes, parte justamente carente das informações, comprove o conteúdo de um documento que está na posse da apelada e cuja exibição foi judicialmente determinada.

Defendem que referida exigência desvirtua totalmente a natureza da ação de prestação de contas.

Os apelantes contestam os documentos apresentados pela apelada com base nos mesmos fundamentos da inicial, afastando a ideia de fundamentação específica ou preclusão. Argumentaram que a controvérsia não envolve cálculos ou planilhas, mas a apuração do valor de um contrato de seguro, que só poderia ser esclarecida com a apresentação da apólice contratada por Osiel Santos Dias, encargo que competia à apelada conforme decisão na primeira fase do processo.

Destacam que a Ré, mesmo intimada não cumpriu a obrigação de prestar contas, motivo pelo qual a sentença deveria ter presumido verdadeiros os fatos alegados pela autora, nos termos do art. 550, §5o do CPC. Houve, portanto, inversão indevida do ônus da prova, gerando manifesta injustiça à parte autora/apelante.

Requerem o conhecimento e provimento da presente apelação para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a veracidade das contas apresentadas pelos apelantes, no caso, o valor de R$ 50.000,00 como valor da apólice, conforme disposto no art. 550, §5o do CPC;

A Condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a vantagem que advierem aos autores.

Contrarrazões (id.n.o 288250441 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDELICIO CANDIDO GARCIA e LAURIDES MADALENA DOS SANTOS GARCIA
, nos autos de ação de prestação de contas proposta em face de
BRF BRASIL FOODS S/A
, em razão de contrato de seguro de vida coletivo em favor de Osiel Santos Dias, filho e enteado dos apelantes, já falecido.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido na segunda fase da ação de exigir contas, mesmo após o reconhecimento do dever da ré em prestá-las, nos termos de decisão anterior com trânsito em julgado.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso alegando, em suma, que a sentença impôs indevidamente a eles o ônus de provar o conteúdo da apólice de seguro de vida – documento cuja apresentação havia sido judicialmente determinada à ré. Apontam, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa e de inovação jurídica na decisão, violando-se, com isso, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual.

Da alegação de cerceamento de defesa e inovação jurídica

Os apelantes sustentam que a sentença teria inovado juridicamente ao exigir deles a demonstração da existência de valores diversos daqueles pagos pela seguradora, mesmo após ter sido reconhecido judicialmente o dever da ré de apresentar a apólice contratual.

Com efeito, não assiste razão aos apelantes quanto à existência de cerceamento de defesa ou inovação decisória. A sentença impugnada limitou-se a examinar os elementos constantes dos autos, aplicando – ainda que de forma equivocada – a regra de distribuição do ônus da prova.

Importante destacar que não houve requerimento de produção de prova indeferido pelo juízo, tampouco qualquer cerceamento quanto ao exercício do contraditório, o que afasta a alegação de violação à ampla defesa.

Mais do que isso, a ação de exigir contas possui rito especial, regulado pelos artigos 550 a 552 do Código de Processo Civil, o qual prevê, expressamente, que, não sendo prestadas as contas pela parte ré, presumem-se verdadeiras as informações apresentadas pelo autor (CPC, art. 550, § 5o).

Portanto, o erro da sentença não está na suposta inovação ou surpresa, mas sim na inversão indevida do ônus probatório, o que será devidamente corrigido nesta instância revisora.

Assim, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e inovação jurídica, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

Do mérito
– dever de prestar contas e inversão do ônus da prova

Conforme já relatado, a controvérsia recursal limita-se à segunda fase da ação de exigir contas. Na primeira fase, o juízo reconheceu o direito dos autores à prestação de contas, determinando expressamente à parte ré que apresentasse a apólice de seguro de vida contratada por Osiel Santos Dias (Id 288250400/288250410).

É incontroverso nos autos que, na primeira fase da ação, o juízo reconheceu o dever da parte ré de prestar contas, determinando expressamente a apresentação da apólice de seguro de vida coletivo em favor do falecido Osiel Santos Dias. Intimada para tanto, a ré não apresentou o referido documento, mesmo após sucessivas oportunidades.

Nos termos do art. 550, § 5o do Código de Processo Civil, a ausência de prestação de contas no prazo legal impõe a presunção de veracidade das contas apresentadas pela parte autora, salvo erro de cálculo, o que não se verifica no presente caso.

A sentença, ao decidir pela improcedência da demanda, incorre em equívoco relevante ao desconsiderar a preclusão operada pela inércia da ré, invertendo indevidamente o ônus da prova, ao exigir dos autores a demonstração do conteúdo do contrato cuja apresentação cabia exclusivamente à parte ré, por força de decisão judicial transitada em julgado.

A juntada posterior de um certificado unilateral, apontando valor inferior (R$ 20.000,00), não supre a obrigação específica de exibição da apólice, tampouco afasta a presunção legal referida. Não se trata de documento equivalente, tampouco foi apresentado dentro do prazo fixado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento no sentido de que, diante do reiterado descumprimento da obrigação de exibir documentos, presume-se verdadeira a versão dos fatos apresentada pelo autor (REsp 1.989.667/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe 26/05/2023).

Assim, é de rigor o provimento do apelo para reconhecer como verdadeira a prestação de contas apresentada pelos autores, fixando-se o valor da apólice em R$ 50.000,00.

Reforçando o entendimento o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em situação análoga, assentou que:

“Nas hipóteses em que o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, mesmo depois de reiteradas ordens de exibição, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.”
(
TJMG, AI n.o 0796328-11.2023.8.13.0000, 15a Câmara Cível, j. 05/04/2024
)

Apesar de tratar do cumprimento de sentença, a mesma lógica jurídica se aplica ao caso atual devido à semelhança estrutural, especialmente pela resistência da parte ré em apresentar documentos essenciais para apuração dos valores em disputa.

Assim, ao ignorar a presunção legal de veracidade e exigir prova da parte autora quanto ao conteúdo do contrato, a sentença incorre em erro de direito, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida

e
:

a) julgar procedente a segunda fase da ação de prestação de contas, reconhecendo, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, como verdadeiras as contas apresentadas pelos autores, fixando o valor da apólice de seguro de vida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) inverter a sucumbência, condenando a parte ré BRF BRASIL FOODS S/A ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC;

c) em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025